Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO AGRAVO. MERO INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não fora constatado no aresto combatido, que expôs, de forma coesa e coerente, suas razões acerca da necessidade de suspensão processual.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, sendo certo que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.